Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705988-31.2024.8.07.0007 RECORRENTE: CHRISTIANE MENDES DE SOUZA LEONEL RECORRIDA: CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BEM DE FAMÍLA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A averbação premonitória é mero ato declaratório, o qual tem como escopo cientificar terceiros da existência da execução em face do devedor – proprietário do bem. 2. "A simples averbação premonitória em matrícula de bem imóvel reconhecido como bem de família não importa prejuízo a tal característica do imóvel, visto que apenas permitirá a publicidade de que corre perante o judiciário ação executiva que objetiva obter o pagamento através de patrimônio do titular do domínio do imóvel" (REsp n. 1.760.869/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 19/04/2022). 3. Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, ao argumento de que deve ser cancelada a averbação premonitória, tendo em vista a impenhorabilidade do bem de família. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A simples averbação premonitória em matrícula de bem imóvel reconhecido como bem de família não importa prejuízo a tal característica do imóvel, visto que apenas permitirá a publicidade de que corre perante o judiciário ação executiva que objetiva obter o pagamento através de patrimônio do titular do domínio do imóvel" (AgInt no REsp 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.668.059/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027